Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726048-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriana Reche Viudes Kono e Michelle Reche Viudes Kono contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0704554-76.2021.8.07.0018, ID no 97897189, págs. 1-2). 2. As agravantes, em suma, defendem que estariam preenchidos os requisitos necessários para autorizar o bloqueio de valores de titularidade das agravadas nos processos de no 0049914-44.2012.8.07.0001 e no 0737678-72.2019.8.07.0001 como mecanismo de garantir o pagamento da quantia cobrada na demanda originária. 3. Narram que precisaram contratar advogada para opor Embargos de Terceiro nas ações de cobrança ajuizadas pelas agravadas e devem ser ressarcidas pelos valores desembolsados, pois o imóvel não poderia ser objeto de constrição por uma dívida que não teriam dado causa. 4. Esclarecem que após o recebimento das chaves do imóvel (19/4/2021), sem a realização de vistoria prévia, constataram uma série de irregularidades que deverão ser corrigidas pelas agravadas. Logo, o bloqueio dos valores teria o intuito de garantir a utilidade do processo, pois as empresas estão em recuperação judicial. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para deferir o bloqueio dos valores pleiteados na demanda originária nos autos supracitados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 28112472 e no 28112473). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. As agravantes pleiteiam provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para bloquear valores de titularidade das agravadas nos autos de no 0049914-44.2012.8.07.0001 e no 0737678-72.2019.8.07.0001, como mecanismo de garantir o recebimento da quantia pleiteada na demanda originária. 13. O pedido das agravantes se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em fase de apuração. 14. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Todavia, as questões inerentes às despesas que são objeto da ação de conhecimento dependem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Em juízo de cognição sumário, no atual estágio do processo, não há elementos documentais robustos que justifiquem a realização das medidas pleiteadas pelas agravantes. 16. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, cuja pretensão é bloquear valores de titularidade das agravadas em outros processos para garantir o pagamento futuro e eventual da condenação na ação principal. 17. O arresto somente poderá ser efetivado quando não houver dúvidas quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, pressupostos que não podem ser identificados no estágio prematuro em que a demanda originária se encontra. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO